Tribunal: TJPA
Processo: 0807593-56.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807593-56.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1010 DO STF. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO PROCEDENTE.

A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados (arts. 12 e 15, da Lei Municipal 302/2015) exsurge da criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargo de carreira (Procurador Municipal), cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, maculando o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e, de forma reflexa, o art. 37, II e V, da Constituição Federal, e, ainda, conforme o depreendido do item “a” da tese estabelecida no Tema 1010 do STF;

Com intuito de evitar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de dezembro de 2020. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade aforada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Santa Luzia do Pará em face da Lei Municipal n.º 302/2013, art. 12 c/c art. 15, que estabelece que todos os cargos públicos teriam natureza de provimento em comissão.

O texto impugnado é o seguinte:

Art. 12 – São unidades que compõe o Gabinete do Prefeito.

I – Chefia de Gabinete;

II – Assessoria do Gabinete;

III - Procuradoria Jurídica;

IV – Controladoria Geral;

V – Gabinete do Vice-Prefeito;

Art. 15 – São competências da procuradoria Jurídica:

I – representar, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses do Município;

II – efetuar estudos e elaborar pareceres sobre assuntos que estejam sendo abordados pela Administração Municipal ou que seja motivo de consulta específica por qualquer Secretaria ou unidade municipal;

III – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa ou de qualquer outro crédito do Município, que não tenha sido liquidado nos prazos legais e regulamentares;

IV – acompanhar e orientar os procedimentos relativos aos cálculos de ações cíveis, trabalhistas e precatórios;

V – prestar assistência aos atos do Executivo, referentes às alienações, aquisições, desapropriações, assim como contratos, convênios e processos licitatórios;

VI – dar suporte e orientação, na sua esfera de competência, à Secretaria de Administração no que se referir a procedimentos de administração de pessoal;

VII – zelar pelo cumprimento das leis, decretos e demais normas que regulamentam o funcionamento, os direitos e os deveres na Administração Municipal, manifestando-se sobre proposituras e alterações da legislação municipal;

VIII – manter autorizada a compilação da legislação Federal ou de qualquer outra esfera de poder, cientificando a Administração Municipal dos assuntos de seu interesse.

IX – receber, esclarecer, encaminhar, acompanhar ou responder a manifestações, reclamações, denúncias, bem como representações provenientes da população de Santa Luzia do Pará, a respeito de atos da Administração Municipal;

X – prestar informações ao Gabinete do Prefeito e à área de Comunicação com o objetivo de tornar públicos os atos da Administração Municipal que estejam sendo questionados pela população.

O autor assevera a existência dispositivos constitucionais contrariados, sob argumento de que as normas municipais impugnadas que atribuem ao cargo de Procurador ou advogado público a natureza comissionada contrariam direta ou indiretamente vários dispositivos da Constituição do Estado do Pará, indicando os artigos 34, §1.º, 35, 52 e 187, §2.º, os quais reproduzem normas semelhantes da Constituição da República.

Ressalta que a carreira de advocacia pública é incompatível com a natureza de cargo em comissão, na forma definida na Constituição Federal, nos artigos 131 e 132, em que há previsão expressa de ingresso mediante prévio concurso público de provas e títulos.

Pontua que a Carta Magna não previu expressamente os municípios nos dispositivos supramencionados, salientando, por conta disso, que a omissão constitucional não poderá servir de argumento para se admitir que os Municípios estabeleçam a representação processual da Municipalidade de forma arbitrária.

Salienta que a regra da Constituição da República se assemelha a constitucional estadual ao fixar normas relativas à Administração Pública de acesso aos cargos mediante prévio concurso público.

Assim, requer a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade material a norma impugnada, por maioria absoluta dos membros do Tribunal, comunicando-se a decisão à Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará.

Juntou documentos.

Em decisão (ID 1518843) determinei a notificação do Município de Santa Luzia, na pessoa do Prefeito Municipal, para apresentação de informações no prazo de 30 (trinta) dias; a notificação da Câmara Municipal de Santa Luzia, na pessoa do Presidente da Casa Legislativa, para apresentação de informações no prazo de 30 (trinta) dias e, após decorrido o prazo, determinei a remessa dos autos ao Procurador Geral do Município para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e, ao final, Procurador Geral de Justiça para manifestação.

O Oficial de Justiça certificou, no dia 08/04/2019, a notificação do Município de Santa Luzia do Pará, na pessoa do Sr. EDNO ALVES DA SILVA — Prefeito Municipal de Santa Luzia do Pará, e Sr. RAIMUNDO EDIVALDO DA LUZ LUCENA — Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará (ID 1598524 – Pág. 12).

Por seu turno, o Município de Santa Luzia do Pará apresentou informações suscitando, preliminarmente, a tempestividade na apresentação das informações e ausência de fundamentação específica em relação as impugnações.

Alude que o requerente se utiliza de fundamentação comum, e não individualizada para o pedido apresentado, olvidando que a Procuradoria Jurídica Municipal é órgão distinto da advocacia pública do Município, conforme organização administrativa do próprio Poder Executivo.

Ante esses argumentos, pugna pelo não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, devendo ser extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC e art. 3.º, I, da Lei Federal n.º 9.868/1999.

No mérito, alega que o procedimento legislativo percorrido pela Lei Municipal impugnada se deu sob o fiel cumprimento das normas regimentais e legais, sujeitando-se a todas as formalidades exigidas desde a sua propositura, discussão, votação e aprovação.

Pontua a constitucionalidade do art. 12 e 15 da Lei Municipal de n.º 302/2013, ressaltando que a impugnação do
Parquet
inseriu-se na esfera de competência constitucional atribuída ao Chefe do Executivo Municipal para a organização de seus órgãos e servidores integrantes de seu respectivo quadro de pessoal.

Acrescenta que a criação e extinção de cargos no âmbito da advocacia pública do Município e no âmbito do Poder Executivo, bem como sua organização interna e, ainda, a realização de concurso público são questões atreladas ao mérito administrativo, pelo que entende que não enseja inconstitucionalidade.

Assevera que é cabível ao Prefeito escolher e nomear para o cargo em comissão de Procurador de Geral e Assessores Jurídicos.

Salienta que o argumento do Ministério Público sobre a aplicação do princípio da simetria constitucional não merece prosperar, sob o argumento de que deve haver a compatibilização com a autonomia municipal e com o princípio da separação dos poderes.

Em suma, pugna pelo acolhimento da preliminar e, caso não acolhida, que seja julgada improcedente a ação.

Por seu turno, o Ministério Público apresentou manifestação questionando a preliminar de ausência de fundamentação jurídica específica, sob enfoque de que a impugnação o anexo II da Lei Municipal n.º 302/2013 que criou cargos comissionados da Procuradoria Jurídica Municipal, contrariando direta ou indiretamente vários dispositivos da Constituição do Estado do Pará.

No que foi referido pelas partes a respeito da ausência de obrigatoriedade de criação de procuradoria jurídica municipal na Constituição Federal, entende o órgão ministerial que a
quaestio juris
da ação de inconstitucionalidade reside na utilização de cargos comissionados quando criado por lei a procuradoria jurídica municipal, pelo que a tese de impossibilidade de os cargos de advocacia pública serem providos por comissão restou pacificada nos tribunais estaduais.

O Ministério Público acrescenta que a alegada autonomia legislativa do Município deve observar a simetria com a Constituição Federal e Estadual e Lei Orgânica Municipal, de vez que criada a procuradoria jurídica municipal, deve obedecer aos ditames do art. 131 da Constituição Federal e art. 187, §2.º, da Constituição Federal.

Pontua confusão manifesta nas defesas apresentadas no que refere a argumentação de que a forma de provimento em comissão dos cargos tem fundamento no art. 37, V, da CF, ressaltando o Órgão Ministerial que não se questiona que o cargo de procurador-geral do Município (chefia do departamento jurídico) seja de provimento comissionado, contudo os demais cargos de assessores jurídicos de provimento comissionado e que igualmente exercem a representação judicial do ente público devem, por simetria constitucional, ser providos por concurso público, mencionando julgados do Supremo Tribunal Federal.

Assim, manifesta-se pelo prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade, com total procedência da inicial.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém, 26 de NOVEMBRO de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes as condições da ação, dela conheço.

O ato normativo impugnado de inconstitucional cinge-se na Lei n.º 302/2013, art. 12 c/c art. 15, que estabelece que todos os cargos públicos teriam natureza de provimento em comissão, em suposta violação ao art. 131 e 132, da Constituição Federal.

É importante frisar que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico de lei ou ato normativo que se contrapõe à Constituição; ou seja, a ação visa a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF).

O Município de Santa Luiza estabeleceu em Anexo II da Lei n.º 302/2013 a atribuição a servidores comissionados a responsabilidade pelo desempenho da atividade jurídica consultiva e contenciosa exercida na defesa dos interesses da referida unidade federativa.

O questionamento apresentado pelo Ministério Público alusivo a inconstitucionalidade da lei em questão encontra-se alicerçado na obediência à simetria com o texto constitucional.

A esse respeito a Constituição Federal estabelece, nos artigos 131 e 132, que a organização da Advocacia Geral da União, com competência para representar a União, nas esferas judicial e extrajudicial, cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, devendo os Procuradores ser organizados em carreira, mediante cargos com provimento efetivo, com ingresso por meio de concurso público de provas e títulos, com exceção do Procurador Geral, cuja nomeação é de livre iniciativa do chefe do Presidente da República, conforme assim descrito:.

Art. 131.A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º- A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º- O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132.Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único.Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

Nessa perspectiva, observa-se que o art. 132 da Constituição Federal define, diretamente, aos Estados e ao Distrito Federal, o regramento sobre o ingresso na carreira de procurador, não sendo evidenciado no citado dispositivo constitucional as diretrizes quanto a advocacia pública para os Municípios.

A esse respeito, verifico julgados do Supremo Tribunal Federal que reconhecem que os Municípios não estão abrangidos com a imposição sobre a a criação de órgão de advocacia pública, conforme se dessume das seguintes transcrições:

Recurso Extraordinário. Processo Civil. Ação civil pública ajuizada por membro do Ministério Público estadual julgada extinta por ilegitimidade ativa e por se tratar de meio inadequado ao fim perseguido. 1. O Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública intentada com o fito de obter condenação de agente público ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário. 2. Meio processual, ademais, que se mostra adequado a esse fim, ainda que o titular do direito, em tese, lesado pelo ato não tenha proposto, em seu nome próprio, a competente ação de ressarcimento.
3. Ausência de previsão, na Constituição Federal, da figura da advocacia pública municipal, a corroborar tal entendimento.
4. Recurso provido para afastar o decreto de extinção do feito, determinando-se seu regular prosseguimento.

(STF -
RE: 225777

MG, Redator: Min Dias Toffoli; Relator: Min. Eros Grau
, Data de Julgamento: 24/02/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-01 PP-00097)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
IMPOSIÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DE VEDAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E OBRIGATORIEDADE DE LEGISLAR PARA CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2012. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal
. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE 888.327-AgR, Rel. Min. Rosa Weber
, Primeira Turma, DJe de 17/9/2015)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18)– AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 893694 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

(STF -
AgR RE: 893694 SE
- SERGIPE 0000040-55.2011.8.25.0056, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 21/10/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-243 17-11-2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal
. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 883446 SP - SÃO PAULO 2101565-85.2014.8.26.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-128 16-06-2017)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO —
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – MUNICÍPIO – PROCURADORIA – INSTITUIÇÃO – OBRIGATORIEDADE — INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES
— NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido formalizado em processo objetivo, ante fundamentos assim resumidos: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Itápolis. Legislação municipal que não prevê a criação de órgão de advocacia pública. Inconstitucionalidade não caracterizada. Ausência de norma constitucional estadual ou federal que imponha a criação de tal órgão no âmbito dos Municípios. Imposição ao Poder Executivo que importaria ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada improcedente. Nas razões do extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 29, cabeça, 131 e 132 da Constituição Federal. Discorre sobre a Advocacia Pública, articulando com o caráter de instituição permanente e essencial à administração da Justiça. Aduz a necessidade de observância, pelos Municípios, do modelo constitucional. Afirma configurada mora por parte do Legislativo municipal. 2.
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual inexiste, considerada a Constituição Federal, obrigatoriedade de os Municípios criarem órgãos de Advocacia Pública
. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 225.777, Pleno, redator do acórdão ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça de 29 de agosto de 2011; Recurso Extraordinário nº 690.765, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, com decisão veiculada no Diário da Justiça de 12 de agosto de 2014; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 893.694, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de novembro de 2016. Confiram a ementa do pronunciamento formalizado nesse último processo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18)– AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário. 4. Publiquem. (Brasília, 8 de junho de 2018. RE 1117576-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em Processo Eletrônico Dje-117 Divulg 13/6/2018 public 14/06/2018)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(RE1156016 AgR. Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019, Processo Eletrônico Dje-102 Divulg 15/05/2019 Public 16/05/2019)

Presente essa moldura, constato que há discricionariedade do Município para decidir sobre a criação de seu órgão de advocacia.

Nesse aspecto, tenho que se sustenta o questionamento do Ministério Público sobre a incompatibilidade de criação de cargos comissionados de Procurador e Assistente Jurídico Municipal, mediante a impugnação Lei n.º 302/2013, art. 12 c/c art. 15 e anexo II – Tabela I que estabelecem diretrizes sobre a constituição da Procuradoria Jurídica do Município que estariam contrariando os artigos 34, §1.º, 35, 52 e 187, §2.º, da Constituição do Estado do Pará.

Isso porque verifico que a Lei Municipal restou assim definida:

Art. 12 – São unidades que compõe o Gabinete do Prefeito.

I – Chefia de Gabinete;

II – Assessoria do Gabinete;

III - Procuradoria Jurídica;

IV – Controladoria Geral;

V – Gabinete do Vice-Prefeito;

Art. 15 – São competências da procuradoria Jurídica:

I – representar, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses do Município;

II – efetuar estudos e elaborar pareceres sobre assuntos que estejam sendo abordados pela Administração Municipal ou que seja motivo de consulta específica por qualquer Secretaria ou unidade municipal;

III – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa ou de qualquer outro crédito do Município, que não tenha sido liquidado nos prazos legais e regulamentares;

IV – acompanhar e orientar os procedimentos relativos aos cálculos de ações cíveis, trabalhistas e precatórios;

V – prestar assistência aos atos do Executivo, referentes às alienações, aquisições, desapropriações, assim como contratos, convênios e processos licitatórios;

VI – dar suporte e orientação, na sua esfera de competência, à Secretaria de Administração no que se referir a procedimentos de administração de pessoal;

VII – zelar pelo cumprimento das leis, decretos e demais normas que regulamentam o funcionamento, os direitos e os deveres na Administração Municipal, manifestando-se sobre proposituras e alterações da legislação municipal;

VIII – manter autorizada a compilação da legislação Federal ou de qualquer outra esfera de poder, cientificando a Administração Municipal dos assuntos de seu interesse.

IX – receber, esclarecer, encaminhar, acompanhar ou responder a manifestações, reclamações, denúncias, bem como representações provenientes da população de Santa Luzia do Pará, a respeito de atos da Administração Municipal;

X – prestar informações ao Gabinete do Prefeito e à área de Comunicação com o objetivo de tornar públicos os atos da Administração Municipal que estejam sendo questionados pela população.

ANEXO II

TABELA I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

PROCURADOR GERAL

ASSESSOR JURÍDICO

E, em paralelo, a Constituição do Estado do Pará estabelece:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°. O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.

Depreende-se que a Constituição Estadual, em consonância com a Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo público ocorre por meio de concurso, sendo ressalvados os casos de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, os quais servem para as atividades de direção, chefia e assessoramento.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II
– Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público
. Precedentes. ação julgada procedente.

(ADI nº 3.233/PB, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa
, DJ de 14/9/07).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada procedente
(ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/10/07).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE nº 735.788/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes.

2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AG.REG. NOS EMB .DECL. NO RE. 1.064.618/SP. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. Julg. 22 a 28 de março de 2019).

Mostra-se essencial para caracterização de cargos comissionados o desempenho de atividade de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, pelo que se mostra incompatível com o exercício de advocacia pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1041210/SP, em sede de repercussão geral, sob relatoria do Min. Dias Toffoli, reafirmou a jurisprudência da Corte consolidando o entendimento de que a criação de cargos em comissão somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4.
Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.Grifei.

(RE 1041210 RG/SP, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Na mesma direção, há julgados deste Tribunal acerca da temática abordada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, § 2º; ART. 27 E ANEXO I, DA LEI 986/2009 DO MUNICÍPIO DE JURUTI. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. REJEITADA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL OU ASSESSOR JURÍDICO. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ARTS. 34, § 1º E 35. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 37, II, V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TEMA 1010 DO STF. EFEITOS EX NUNC. 1- Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por violação ao art. 34, § 1º, art. 35, art. 52 e art.187, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, relativa ao Art. 8º, §2º; art. 27 e Anexo I da Lei 986/2009, que organiza a Procuradoria do Município de Juruti, prevendo os cargos de Procurador Municipal, Assessor Jurídico e Subprocurador-Geral com provimento exclusivamente comissionado; 2- Mostra-se equivocado o entendimento do Município sobre a ausência de pressuposto para o conhecimento da presente ADI, pois o requerente busca, com a presente ação, o controle de constitucionalidade de lei municipal, traçando paralelo entre a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual, fortificando-se na simetria da Carta Bandeirante com a Carta Maior. Demanda em con

(4151333, 4151333, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-10)

EMENTA: ADIN. LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELO REQUERIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI Nº 036/2006 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E DESOBEDIÊNCIA À VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, POR MAIORIA
. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que o pedido deve ser entendido como aquilo que se pretende com a demanda, sendo extraído de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando-se, inclusive, os requerimentos constantes do seu corpo, e não apenas aqueles elencados no rol formal denominado de "pedidos". Preliminar rejeitada à unanimidade. 2.
As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Inteligência da tese, vinculativa, fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, quando da apreciação do Tema com Repercussão Geral nº 1010).
3. É vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do §4º do art. 39 da Constituição do Estado do Pará que reproduz o texto normativo do art. 37, XIII, da Constituição da República (Precedentes). 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada, por maioria de votos, procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0808900-45.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Voto-vista: Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado em 05-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.177/2013 DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1
. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807565-88.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 300/2014 DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei municipal n. 300, de 2014, de Marituba, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé
.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0804330-79.2019.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.945/2009 DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE COORDENADORES JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º e do art. 5º da Lei n. 1.945/2009, do Município de Curuçá, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807374-43.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador . Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

Nessa tessitura, observa-se que a Lei Municipal n.º 302/2013 dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, descrevendo, especificamente nos artigos 12 e 15, as unidades que compõem o Gabinete do Prefeito, dentre elas a Procuradoria Jurídica, cuja contratação se fará mediante cargos de provimento em comissão, mediante as seguintes atribuições:

Art. 15 – São competências da procuradoria Jurídica:

I – representar, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses do Município;

II – efetuar estudos e elaborar pareceres sobre assuntos que estejam sendo abordados pela Administração Municipal ou que seja motivo de consulta específica por qualquer Secretaria ou unidade municipal;

III – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa ou de qualquer outro crédito do Município, que não tenha sido liquidado nos prazos legais e regulamentares;

IV – acompanhar e orientar os procedimentos relativos aos cálculos de ações cíveis, trabalhistas e precatórios;

V – prestar assistência aos atos do Executivo, referentes às alienações, aquisições, desapropriações, assim como contratos, convênios e processos licitatórios;

VI – dar suporte e orientação, na sua esfera de competência, à Secretaria de Administração no que se referir a procedimentos de administração de pessoal;

VII – zelar pelo cumprimento das leis, decretos e demais normas que regulamentam o funcionamento, os direitos e os deveres na Administração Municipal, manifestando-se sobre proposituras e alterações da legislação municipal;

VIII – manter autorizada a compilação da legislação Federal ou de qualquer outra esfera de poder, cientificando a Administração Municipal dos assuntos de seu interesse.

IX – receber, esclarecer, encaminhar, acompanhar ou responder a manifestações, reclamações, denúncias, bem como representações provenientes da população de Santa Luzia do Pará, a respeito de atos da Administração Municipal;

X – prestar informações ao Gabinete do Prefeito e à área de Comunicação com o objetivo de tornar públicos os atos da Administração Municipal que estejam sendo questionados pela população.

Extrai-se dos comandos subscritos, que as atribuições conferidas ao cargo de Procurador Municipal são técnicas e caracterizadoras do exercício da advocacia pública, o que se incompatibiliza com pretensa contratação via cargo comissionado.

Nesse cenário, evidencio que o caráter de exceção à regra do concurso público diverge dos preceitos do item “a” do precedente do STF – Tema 1010, segundo o qual somente se justifica a criação de cargos em comissão para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento e não para o desempenho de atividades técnicas.

A esse respeito, colaciono excerto de decisão do Ministro Ministro Roberto Barroso (Ag.Reg. nos Emb. Decl. no RE. 1.064.618/SP, Sessão Virtual de 22 a 28/03/2019) que consolida a tese de que as atividades de advocacia pública no âmbito municipal devem ser desenvolvidas somente por Procuradores previamente aprovados em concurso público. Vejamos:

4
. O STF possui o entendimento no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho de atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Nesse sentido: ADI4.261, Rel. Min. Ayres Britto; e ADI 4.843-MC-ED-REF, Rel Min. Celso de Mello
.

5. Diversamente do que alega o ora agravante
, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que “
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade para que seja afastada qualquer interpretação do texto legal que atribua
o específico
exercício da advocacia pública ao secretário ou a qualquer outro que possua cargo comissionado puro,
o que somente pode ser exercido pelos procuradores municipais previamente aprovados por mérito mediante concurso público
”

É curial assinalar que o cargo de Procurador Jurídico traduz exercício da advocacia pública, cujos ocupantes precisam agir com independência os encargos irrenunciáveis inerentes às suas funções institucionais e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe do Poder Executivo local. Outorgar a exercente de cargo em comissão o exercício de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, encargos que traduzem prerrogativa institucional exclusiva dos Procuradores, ressalta inconformidade com a essência dos cargos comissionados.

Nessa perspectiva, verifico que natureza técnica das atribuições do Procurador Municipal implica em conhecimento específico na área jurídica e a imprescindibilidade da independência funcional que se sobrepõem à relação de “confiança” com a autoridade que promove a nomeação, requisito este inerente ao cargo comissionado, conforme indicado no item “b” do Tema 1010. Além disso, a própria necessidade permanente do Município da atividade de advocacia pública demanda o concurso público como forma de provimento para o cargo de Procurador Municipal.

Dessa maneira, há inconstitucionalidade dos dispositivos atacados, pois a criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de carreira (Procurador Municipal), cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional ofende o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e, de forma reflexa, o art. 37, II e V, da Constituição Federal, conforme de depreende do item “a” da tese estabelecida no RE.1041.210/SP – Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal.

Vale frisar que não obstante a supremacia da Constituição em relação às demais normas jurídicas como uma garantia primordial do Estado Democrático de Direito, a norma legal, após declarada inconstitucional, pode surtir efeitos no tempo.

A Lei Federal 9.868, de 1999, em seu artigo 27 estabelece o seguinte:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Vale lembrar que o direito dos ocupantes dos cargos em comissão criados pela lei inquinada, não evidencio prejuízo relevante, na espécie, pois os cargos de natureza comissionada trazem, em si, a instabilidade na continuidade da relação de trabalho, não gerando direito adquirido à permanência no cargo.

Ademais, levando em conta o Princípio da Segurança Jurídica, observa-se, de forma implícita, na Constituição Federal, sobressaindo-se, dentre outros, no princípio da boa-fé administrativa, o que pode ser aplicado, no caso, considerando a possibilidade de já ter ocorrido contratação de servidores nessa condição, os quais, por certo, já teriam exercido suas atribuições, desenvolvendo atividades e praticando atos cuja nulidade poderia gerar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração.

Nesse contexto, entendo razoável que os efeitos desta decisão se perfectibilizem a partir do seu trânsito em julgado, pelo que atribuo à presente declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex nunc
.

Ante o exposto, julgo
procedente a ação
, para
declarar a

inconstitucionalidade
dos art. 12 c/c art. 15, da Lei n.º 302/2013 do Município de Santa Luzia, com efeitos ex nunc, nos termos da fundamentação.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2020